Tribunal: CARF
Processo: 16682.721156/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721156/2011-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.198 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PARADIGMA PROFERIDO PELA MESMA TURMA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se presta para comprovar divergência, acórdão paradigma proferido pela
mesma turma que proferiu o acórdão recorrido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. RESOLUÇÃO COMO PARADIGMA.
Acórdãos de julgamento, convertidos em resolução para realização de
diligência, são imprestáveis para comprovar a divergência relativa à
interpretação da legislação tributária, pois referem-se a impulso processual
relativo à avaliação do conjunto probatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
O recurso especial de divergência apresentado pelo contribuinte, não deve ter
seguimento se a matéria, objeto da divergência, não tiver sido prequestionada.
Exigência expressa do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721156/2011-05
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo contribuinte, em face
do acórdão no 3201-006.254, de 17/12/2019, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS
(IOF)
Ano-calendário: 2007
OPERAÇÕES COMERCIAIS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DE UM
MESMO GRUPO ECONÔMICO. ANTECIPAÇÃO DE VALORES PARA
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. IOF. NÃO INCIDÊNCIA
A Lei n. 9.779, em seu art. 13, definiu como fato gerador do IOF a operação de
crédito em que figure como fornecedora do crédito pessoa jurídica não
financeira, mas desde que essa operação corresponda a mútuo de recursos
financeiros. Assim, o simples adiantamento de recursos à parte relacionada
como pagamento por bem ou serviço a ser entregue futuramente não se encontra
na hipótese de incidência do IOF.
SALDO
MENSAL
POSITIVO
EM
RELAÇÃO
AOS
VALORES
ANTECIPADOS PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. REGISTRO NO
ATIVO AO FINAL DE MÊS. RUBRICA RECLASSIFICADA COM
PASSIVO NO MÊS SUBSEQUENTE. IOF. NÃO INCIDÊNCIA.
A existência de saldo positivo ao final de um mês em relação ao valores
antecipados para aquisição de mercadorias implicará, como contrapartida
contábil, o registro deste saldo no ativo da empresa, o que, por si só, não enseja
a incidência do IOF, mormente quando referido ativo é reclassificado
contabilmente como passivo da empresa para novamente servir como
antecipação de valores para aquisição de mercadorias no mês subsequente.
IOF-CRÉDITO.
CONTRATOS
DE
MÚTUO.
ABATIMENTO
DOS
VALORES CONFESSADOS EM DCTF.
Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

Verificando-se que parte do imposto lançado já havia sido confessada em
DCTF, cumpre retificar a exigência, a fim de evitar a duplicidade de cobrança.
IOF-CRÉDITO. REPACTUAÇÕES DE DÍVIDAS DECORRENTES DE
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS.
As repactuações de dívidas sujeitas à incidência do IOF são aquelas decorrentes
de operações de crédito. Não há fato gerador do imposto nas renegociações de
saldos devedores originados de contratos de fornecimento de produtos.
CONTRATO DE MÚTUO. REPACTUAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA
ALTERAR A DATA DO VENCIMENTO DO MÚTUO. IOF. HIPÓTESE DE
NÃO INCIDÊNCIA.
Apenas quando provada que repactuação do vencimento do mútuo objetivou a
simples renegociação do prazo de liquidação e, ainda, tendo sido apurado e
pago o IOF quando da celebração do contrato original, não há que se falar em
nova incidência de IOF no momento da repactuação.

Nesse acórdão, decidido por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de
ofício e deu-se provimento parcial ao recurso voluntário. No recurso especial do contribuinte,
admitido somente em sede de agravo, discute-se a “possibilidade de realização de diligência
fiscal” e “apresentação de provas posteriormente ao julgamento de primeira instância”.
Em contrarrazões ao recurso especial, a Fazenda Nacional pede que não seja
conhecido e, caso supere o conhecimento, pede a negativa de provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se atende
aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Em relação à primeira matéria divergente, “possibilidade de realização de
diligência fiscal”, o recurso especial apresentou os acórdãos no 1202-000306 e 3201-000684,
como paradigmas com vistas a demonstrar divergência de interpretação relativa à realização da
requerida diligência fiscal.
Fl. 3690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

Pois bem, num primeiro exame de sua admissibilidade, aprovado por mim, negou-
se seguimento a esta matéria, com a conclusão que os acórdãos paradigmas apresentados não
comprovariam a divergência. Em despacho de agravo, essa matéria foi admitida, considerando
válido para comprovar a divergência somente o acórdão no 3201-000684. Vejamos excertos do
despacho de agravo:
(...)
Ademais, as transcrições feitas pelo próprio agravante permitem entender que
ele aceitou o descarte do primeiro paradigma, sobre o qual nada é aduzido no
agravo, fixando-se a defesa no conteúdo decisório do segundo: 3201-000.684.
Apesar disso, pode-se concluir pelo seu acolhimento.
É que elas também permitem concluir que no paradigma também havia “o
risco” de que a diligência terminasse por produzir prova a favor do recorrente, motivo
utilizado no acórdão recorrido para negá-la, conforme entendido por ambas as partes.
(...)
Portanto, com base no acórdão paradigma no 3201-000684, o despacho de agravo
entendeu que havia a comprovação da divergência e deu seguimento ao recurso especial.
Preliminarmente, ressalto que concordo com o despacho de admissibilidade do
recurso especial, aprovado por mim, de que o confronto das decisões não permitem deduzir a
divergência de interpretação, pois as situações fáticas são distintas. Mas não é necessário
adentrar novamente nessa análise, pois existem dois outros motivos suficientes, por si só, para
negar seguimento ao recurso especial em relação à esta matéria.
Primeira delas, é que o acórdão 3201-000684, não se trata de uma decisão relativa
à interpretação da legislação tributária, mas sim de uma resolução para solucionar questões
processuais relativas à formação de provas. Veja o que o Manual de Admissibilidade do Recurso
Especial, aprovado pelo Presidente do CARF, diz a respeito:
(...)
Também não se prestam como paradigmas as resoluções proferidas pelos
colegiados do CARF, já que são medidas incidentais, de caráter instrumental, visando
a determinar diligências ou outras providências para a adequada instrução processual,
sem caráter decisório (quanto ao mérito do processo), portanto não sujeitas a recurso
das partes. Embora o RICARF se refira unicamente à indicação de acórdãos do CARF
para a demonstração da divergência, não é rara a indicação de resolução, por meio da
qual o colegiado determina a realização de diligências específicas, em um caso
Fl. 3691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

concreto, para suscitar divergência em relação ao acórdão recorrido, que rejeitou tal
solicitação.
Importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de
novos elementos ou providências. Não se trata, portanto, de interpretação da
legislação tributária, mas sim de avaliação do conjunto probatório.
(...)
Supondo remotamente que esse colegiado supere o entrave anterior, acrescente-se
que o acórdão paradigma no 3201-000684, foi proferido pela mesma turma de julgamento que
proferiu o acórdão recorrido. Portanto, evidente que não se trata de divergência de interpretação
da legislação tributária entre turmas distintas de julgamento, como exige o Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09/06/2015. Vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a
própria CSRF.
Nesse sentido, tanto o acórdão paradigma no 3201-000684, proferido em
17/05/2016, quanto o acórdão recorrido no 3201-006.254, proferido em 17/12/2019, foram
julgados já na vigência do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de 09/06/2015.
Diante do exposto, nega-se seguimento ao recurso especial em relação à matéria
“possibilidade de realização de diligência fiscal”.
Analisemos então a possibilidade de conhecimento do recurso especial em relação
à segunda matéria “apresentação de provas posteriormente ao julgamento de primeira
instância”.
Em seu recurso especial, o contribuinte aduz, em síntese, que o acórdão recorrido
teria declarado preclusa as provas trazidas aos autos posteriormente ao julgamento em primeira
instância administrativa. Nesse sentido, o recorrente transcreve a ementa do acórdão paradigma
no 9303-007855, e, em seguida faz a seguinte afirmação, transcrita do recurso especial:
(...)
4.20. Desta forma, também quanto a este ponto, fica demonstrado que o acórdão
recorrido decidiu em sentido absolutamente diverso ao entendimento adotado no
precedente acima mencionado, tendo em vista que se admite a juntada e a análise
Fl. 3692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

de novas provas após o julgamento da impugnação, configurando, pois, a
divergência jurisprudencial.
(...)
Traduzindo a questão, poderia-se dizer que, na ótica do recorrente, o acórdão
recorrido teria negado o conhecimento de documentos apresentados após a impugnação, sendo
que no acórdão paradigma no 9303-007855, esse direito foi garantido.
De fato, o acórdão paradigma no 9303-007855, relativizou a preclusão em nome
do princípio da verdade material. Vejamos sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância, ainda mais quando comprovam
inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório declarado na
Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
No voto paradigma, proferido pela ilustre conselheira Vanessa Marini Cecconello,
considerou-se que as provas apresentadas após o julgamento da impugnação, foram definitivas e
comprobatórias do direito invocado pelo contribuinte. Vejam excerto do voto:
(...)
No caso dos presentes autos, tendo em vista que os documentos trazidos aos
autos pela Contribuinte comprovaram a liquidez e certeza de parte do crédito
tributário declarado na DCOMP, e têm valor fiscal – notas fiscais e livro razão –
entende-se pela possibilidade de aceitação, já que não demandam novas discussões
no âmbito do recurso voluntário, apenas complementando o que já fora trazido em
sede de manifestação de inconformidade.
(...)
Em resumo, aceitou-se as provas em razão de sua solidez e também por não
demandarem novas discussões de mérito.
Veremos então que no acórdão recorrido, tais situações não ocorreram. O próprio
pedido do contribuinte no recurso especial demonstra que não se tratam de provas objetivas e
Fl. 3693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

suficientes para demonstrar o seu direito, como ocorreu no acórdão paradigma. Transcrevo
abaixo o pedido do contribuinte em seu recurso especial:
5.1 Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente recurso especial, anulando-se parte do acórdão proferido pela 1a Turma da 2a
Câmara da 3a Seção do CARF, de modo que sejam os autos deste processo baixados
à origem para realização de diligência fiscal, de forma a analisar os registros
contábeis de fls. 2603/2842 como prova à demonstração de que os contratos
classificados como “REENTRADOS”, celebrados em épocas anteriores, tiveram
apenas seus registros modificados no sistema interno da Recorrente, possuindo os
mesmos objetos e valores dos contratos anteriores, afastando-se, a nova incidência do
IOF.
Assim, inequivocamente, o que o contribuinte pretende é que os registros
contábeis de fls. 2603/2842, sejam confrontados com os correspondentes contratos com o intuito
de demonstrar a não incidência do IOF. Ocorre que esses “registros contábeis de fls. 2603/2842”,
já tinham sido apresentados desde a impugnação e a DRJ entendeu que eles eram insuficientes
para a comprovação pretendida pelo contribuinte. Essa situação está clara no voto do acórdão
recorrido. Vejamos:
(...)
No recurso, o contribuinte apenas reafirma que os contratos classificados como
“reentrados” não se tratam de repactuação, mas simplesmente de um recadastramento
nos sistemas internos de dados da Petrobrás, para correções de termo inicial e final do
prazo originalmente previsto. Alega que a prova são os registros contábeis do razão
apresentados na impugnação (fls. 2.603/2.842).
No tópico não se pode dar razão à recorrente.
A decisão recorrida explicitou a imprescindibilidade de apresentação dos
contratos (e não somente a planilha com suas informações) para possibilitar o
confronto e verificação se de fato tratavam-se da mesma operação de mútuo,
recadastrado (alterado) apenas quanto ao prazo repactuado.
As cópias apresentadas do Livro Razão são inservíveis para o confronto
que se faz necessário; suas informações (data do lançamento) não permitem
confrontar o conteúdo dos contratos e concluir que a alteração limitou-se
somente a novos prazos de liquidação.
Por essas razões nega-se o pedido de diligência para que seja analisadas as
cópias do razões juntadas às folhas 2.603/2.842, uma vez que não cabe à
autoridade fiscal, em sede de diligência, fazer prova a favor do contribuinte, cujo
ônus e oportunidade encerrou-se em sede de apresentação do recurso voluntário,
mormente por se tratar de documentos elaborados pelo próprio contribuinte, antes
mesmo do início do procedimento fiscal.
Neste ponto, é de se ressaltar que no processo 16682.720978/2012-41, cuja
decisão foi adotada no tópico anterior (os contratos de conta corrente entre a
Fl. 3694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.198 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.721156/2011-05

recorrente e a Petrobrás) o contribuinte, em sede de recurso voluntário, colacionou
cópias dos contratos, fato que permitiu a análise individualizada e a conclusão de que
havia dentre eles alguns instrumentos que se limitaram a repactuar prazo, todavia,
outros, não se tratavam de simples repactuação dos prazos de vencimento e, assim,
manteve-se o lançamento do IOF para tais.
(...)
Portanto, resta incorreta a afirmação do contribuinte de que o acórdão recorrido
teria declarado a preclusão de algum elemento de prova apresentado com o recurso voluntário.
No voto, trecho transcrito acima, sendo que o último destaque negritado por mim, deixa evidente
que o contribuinte deveria ter apresentado as provas em sede de recurso voluntário. Portanto a
impossibilidade de apresentação de provas após a impugnação sequer foi prequestionado.
Ressalte-se ainda, que caso o contribuinte tenha apresentado qualquer elemento de
prova com o recurso voluntário, e que não tenha sido considerado no acórdão recorrido, deveria
ele ter apresentado embargos de declaração apontando a suposta omissão.
Portanto, seja pela falta de prequestionamento da matéria “apresentação de
provas posteriormente ao julgamento de primeira instância”, seja pela evidente diferença fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma apresentado, o recurso especial do contribuinte não
deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso especial apresentado pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 3695
DF CARF MF
Documento nato-digital